Tribunal: CARF
Processo: 10166.722660/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722660/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RALPH ALBERT MOOR WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família, regentes do tema, têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um
vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico,
seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722660/2018-43
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra que julgou procedente a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. – IRPF.
A impugnação foi apresentada, alegando, conforme relatório do Acórdão
recorrido:
O contribuinte alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
O interessado alega que não cabe à RFB adentrar em situações familiares por ausência
de competência legal e que teria entregue os documentos solicitados.
Contesta o entendimento da RFB de que a pensão alimentícia somente pode ser
deduzida quando há dissolução da sociedade conjugal.
Afirma que o acordo foi homologado judicialmente e que estaria obrigado a cumpri-lo.
Alega que os alimentandos teriam oferecido os rendimentos à tributação..
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário alegando os mesmos fatos e motivos pelos quais considera
correta as deduções de pensão alimentícia.
Além do presente processo, houve lançamento de crédito tributário para os
exercícios de 2005 a 2012 e 2013 a 2017. O processo 10166.722660/2018-43, é paradigma para
os lavrados em 2017:
Processo
Exercício
10166.005644/2009-00
2005
10166.005645/2009-46
2006
10166.722550/2012-96
2008
10166.720283/2012-12
2009
10166.720284/2012-67
2010
10166.730182/2012-50
2011 2012
10166.722660/2018-43
2017
10166.728654/2017-19
2013
10166.728653/2017-74
2014
10166.728652/2017-20
2015
10166.728651/2017-85
2016

É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Pensão Alimentícia
A glosa da dedução relativa aos pagamentos de pensão alimentícia ocorreu por
entender que ela não cumpria os requisitos legais.
O Acórdão recorrido manteve a posição da Fiscalização quanto a impossibilidade
de dedução de pensão alimentícia paga em decorrência de Acordo Judicial quando não ocorreu a
dissolução de união estável ou casamento:
Veja-se que foi confirmado pelos acordos judiciais juntados que não ocorreu a
dissolução da unidade familiar.
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges.
Mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478, de 1968, a saída da residência do responsável pelo sustento da
família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais
sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas
com instrução por serem estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido a dissolução da sociedade conjugal. Ao juiz não
cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê, nem a pertinência do acordo de
alimentos. Havendo a oferta, o acordo será homologado.
O Acórdão cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2012:
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale analisar outro
alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão alimentícia, para
fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, quando decorrentes de
dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea
“f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as importâncias
pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia
seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi
acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por
escritura pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal
postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade
conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar, de
forma a promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal fim, tanto
para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe. Nesse sentido,
percebe-se presentes disposições normativas como a que trata da possibilidade de
dedução da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste de importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da
pensão alimentícia recebida de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação
efetuada sob a forma de carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita na questão aqui em
análise, apresentada pela Consulente - pensão alimentícia, sem dissolução da sociedade
conjugal. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais como redistribuição e
administração de renda no seio da unidade familiar, por questões, possivelmente, de
foro interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão celular,
tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o rendimento.
A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que recebe
tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione
alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive,
coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às
despesas rotineiras da família. Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão
alimentícia do marido, e que, conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir
necessidades da existência, tais como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como
se daria a segregação da alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante.
Se a esposa já recebe a pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda
participaria da alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela
coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia
doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação a quem
recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação (pensão
alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter objetivo meramente de
alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
(grifos originais)
Com base em tais premissas, o Acórdão conclui que, sem a dissolução da
sociedade conjugal, não se admite a dedução da pensão alimentícia para fins tributários.
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente, cita julgados que tratam de pensão
alimentícia, mas não exatamente em casos que não ocorreu separação ou divórcio.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288,
de 15 de julho de 2021.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Os Acórdãos nos 9202-007.119 (26/07/2018), 9202-007.638 (27/02/2019), e 9202-
008.793 (24/06/2020), todos da 2a Turma CSRF, versão sobre situação semelhante ao tema da
lide e apresentam a mesma conclusão.
Adoto os fundamentos do Acórdão no 9202007.119 (26/07/2018).
EMENTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da possibilidade da
dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade, mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito civil,
fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado de Súmula 98
do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol
do beneficiário.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722660/2018-43

Fl. 201
DF CARF MF
Original